Tribunal: TJDFT
Processo: 0705268-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705268-70.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DEBORAH GONTIJO MACIEL PINHEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. JULGAMENTO DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ERRO DE PROCEDIMENTO. CASSAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO. CAUSA MADURA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR. SUBSTITUIÇÃO DE PISTOLAS DA MARCA TAURUS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDAS ADEQUADAS À SUBSTITUIÇÃO DO ARMAMENTO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES À CORPORAÇÃO. CONSTATAÇÃO. AÇÃO POPULAR JULGADA IMPROCEDENTE, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. A ação popular é via adequada e legítima para impugnação de suposto ato lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa, enquanto garantia fundamental disposta no art. 5o, LXXIII, da CF, sendo a análise da subsistência da omissão estatal apontada na inicial como ato lesivo questão afeta ao mérito, já que importa em avaliação da procedência ou não da pretensão inicial. Sentença de extinção sem julgamento de mérito cassada. 2. Enquanto via constitucional, a ação popular é posta à disposição de qualquer cidadão que visa a invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (art. 5o, LXXIII, da CF, e Lei no4.717/65). 3. Mostra-se improcedente a presente ação popular, já que comprovada a inexistência de omissão ou inércia da Administração Pública em adotar as medidas necessária à substituição, por defeito de fabricação, de Pistolas Taurus, pois, à época do ajuizamento da ação, haviam sido adotadas medidas necessárias à substituição do armamento e divulgação de medidas de cautela à corporação. 4. É notório, pois amplamente divulgado pela mídia, que antes mesmo do ajuizamento da ação a Polícia Militar do Distrito Federal já havia iniciado licitação, de âmbito internacional para aquisição de armamento visando substituir as pistolas defeituosas da marca Taurus (Pregão Eletrônico Internacional no 25/2020). 5. Quanto ao recolhimento de armamento sobressalente, verifica-se que a medida já vinha sendo adotada pela Polícia Militar do Distrito Federal antes mesmo do aviamento da presente ação popular, restando comprovado que, à época, já haviam sido recolhidas 4.544 (quatro mil quinhentas e quarenta e quatro) armas. 5.1. Mostra-se temerário o acolhimento da pretensão inicial para determinar o imediato recolhimento de todas as armas da Corporação além das que estão sendo recolhidas gradativamente, o que pode comprometer até mesmo a segurança pública do Distrito Federal, sendo imperativo que se assegure a continuidade dos serviços essenciais prestados à população. 6. Sobre a expedição de nota informativa sobre procedimento de segurança, além da divulgação de circular aos batalhões, a Polícia Militar do Distrito Federal divulgou vídeo na plataforma Youtube, no qual se verifica orientações simples e em linguagem clara, facilitando a identificação de eventuais defeitos nas pistolas da marca Taurus. 6.1. Não cabe à autora ou ao Poder Judiciário definir a forma de divulgação escolhida pela corporação, já que se trata de ato discricionário que cabe ao gestor responsável, de acordo com a necessidade que entender necessária, frente as ações já adotadas pelos comandos dos batalhões e inspeções de rotina. 7. Recurso de apelação desprovido. Sentença extintiva cassada em julgamento de remessa necessária. Ação popular julgada improcedente, com resolução de mérito. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação ao artigo 2o da Lei 9.784/1999, sustentando que o recorrido, na decisão proferida pelo Chefe do Departamento de Logística e Finanças da PMDF no processo administrativo no 054.002.970/216, sem qualquer justificativa plausível, deixou de fazer ampla divulgação de nota informativa por grupo especialista em armamento e tiro quanto aos procedimentos de segurança e acionamento de mecanismos de arma e quanto às regras para obter o máximo de precaução no intuito de proteger a população e os próprios policiais, ofendendo os princípios da informação e da eficiência da administração pública. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, repetindo as razões do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal (artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 2o da Lei 9.784/1999, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp 1876486/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/11/2021). Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não mereceria prosseguir. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “antes mesmo do ajuizamento da presente ação popular a Administração Pública já havia adotado as medidas que entendeu pertinentes para recolhimento do armamento defeituoso, realização de licitação para viabilizar a completa substituição, além da definição da forma de divulgação de informações preventivas aos policiais militares. Essa constatação revela a improcedência da presente ação popular, pois restou efetivamente comprovado não ser verdadeira a alegação de inércia do Distrito Federal e da Polícia Militar, ao contrário do sustentado pela autora, que não atendeu ao ônus probatório de demonstrar a existência de ato lesivo” (ID 26715267). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, inviável seu prosseguimento no tocante à indicada afronta ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1301234, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025